Tribunal: TJPA
Processo: 0012536-44.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012536-44.2012.8.14.0006

RECORRENTE: ODAIZA NEVES DE JESUS, JEVSON NEVES DE FREITAS, ANDERSON HENRIQUE LEAL DE MENDONCA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONUNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMARIA POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa dos acusados requeiram a absolvição sumaria pelo crime de homicídio, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos da vítima e testemunha, há indícios de autoria, devendo os recorrentes serem submetidos ao Tribunal do Júri.

ANDERSON HENRIQUE ALEGA AINDA EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISAO DE PRONUNCIA E PUGNA PELA EXCLUSAO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO § 2º DO ART. 157 DO CPB – IMPOSISBILIDADE. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelaram manifestamente improcedentes, despropositadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não ocorreu neste caso estando a qualificadoras em consonância com os depoimentos da vítima.

Quanto ao excesso de linguagem, igualmente, verifica-se que o juízo limitou-se a demonstrar a comprovação da materialidade e existência de indícios de autoria dos recorrentes.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ODAIZA NEVES DE JESUS e JEVSON NEVES DE FREITAS
, através de patrono particular

e
ANDERSON HENRIQUE LEAL DE MENDONÇA,
através da Defensoria Pública,

interpuseram

os presentes recursos em sentido estrito, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que pronunciou os recorrentes.

Narra a denúncia que os acusados Odaisa Noronha Neves e Jevson Neves de Freitas (mãe e filho) são responsáveis pelo tráfico de drogas em toda a cidade nova, principalmente nas proximidades da praça do complexo do 8, são considerados os maiores traficantes desta área e quando questionados ou pressionados dão ordens aos nacionais de vulgo “Anderson Leal” e “Dieguinho” para eliminar seus algozes.

Diz que no dia 30.08.2012, na estrada da Providencia, Cidade Nova VIII, em Ananindeua, a vitima Rayrisson William Paixão da Silva estava na garupa da motocicleta junto com uma adolescente e quem pilotava era André, e quando chegaram em frente a um estabelecimento comercial denominado Paolo Pizzas, foram interceptados por um veiculo de cor preta o qual parou ao lado da motocicleta e em ato continuo, o carona, que era o acusado Jevson Neves de Freitas, abaixou o vidro e de dentro do veículo, disparou vários tiros contra a vitima Rayrisson, fugindo logo após.

Relata que de acordo com inquérito policial, os acusados pretendiam matar André, uma vez que este estaria delatando a atividade criminosa praticada por Odaisa Noronha Neves, a qual seria a maior traficante da área conhecida como “Buraco da Velha”.

O Juízo de Direito, prolatou decisão pronunciado os recorrentes como incursos nas penas do art. 121, § 2º, II e IV do CPB (em relação à vítima Rayrisson William Paixão da Silva) e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB (com relação à vítima André Lima de Souza) a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, alegando inexistência de indícios suficientes de autoria dos réus, ante a insuficiência probatória, além de que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram corroborados em juízo.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

Sendo assim, a
impronúncia
é a decisão por meio da qual o juiz conclui que não há provas da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para levar o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Todos os recorrentes pugnam pela impronuncia, considerando a insuficiência probatória.
In casu
, verifica-se que a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia Médico Legal (fls. 486). Os elementos de prova constante dos autos apontam indícios de autoria delitiva dos recorrentes. O depoimento da vítima, durante a instrução processual, André Lima de Souza, declarou que era alvo dos acusados, e que por chegarem lá já atirando, Rayrisson William foi alvejado e morto, que tentou socorrer a vítima, mas os acusados atiraram novamente. Diz que compareceu a uma delegacia para denunciar a boca de fumo pertencente à Odaisa e que os acusados já mataram outras pessoas que consumiam droga na área; que já fez nova denúncia, uma vez que a polícia militar pegava dinheiro na boca de fumo, pois via diversas vezes viatura da polícia na boca pegando acerto. Disse que sofria perseguições dos acusados pois os mesmos queriam lhe matar. Disse ainda que no dia do crime, estavam no carro os nacionais Dieguinho, Leal e Jevson; alegou que estava e sua moto, junto com Rayrisson e uma amiga de Rayrisson, que ao se aproximar da pizzaria Paolo, os acusados se encontravam no interior em um Celta Preto, momento em que se aproximaram bem devagar da motocicleta, abaixaram os vidros e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Há outros depoimentos colacionados nos autos, durante a instrução processual, que apontam a autoria delitiva dos acusados, reportando-se a rede de tráfico de drogas que seria chefiada pela recorrente Odaisa, e que com relação a morte de Rarysson e tentativa de homicídio quanto a vítima André, este prestou todas as informações relativas as ameaças que já sofria pelas denúncias que realizava contra o tráfico de drogas.

Nesse sentido, a absolvição sumaria restringe-se às situações em que não há qualquer dúvida por parte do magistrado, em respeito ao princípio do “
in dubio pro societate
”, e diante de indícios suficientes de autoria, cumulado com a materialidade do fato, deve o juiz, sumariamente, proceder à pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo elementos para, desde logo, absolver os acusados, necessária a submissão destes a julgamento perante o Conselho de Sentença a quem incumbe, por imposição constitucional, a competência ara julgar a prática dos crimes dolosos contra a vida.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

Aduz ainda Anderson Henrique Leal de Mendonça, excesso de linguagem quando proferida decisão de pronúncia, bem como pugna pela exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro.

Nos termos do artigo 121, §2º, inciso II, o homicídio é qualificado quando cometido por motivo fútil, enquanto o inciso IV aduz à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronuncia quando se revelaram manifestamente improcedentes, despropositadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Como já mencionado, a vítima sobrevivente descreveu os fatos, informando que foi cercado por um carro do qual os acusados dispararam vários tiros de arma de fogo, impossibilitando qualquer defesa, nesse sentido, não há que se falar em exclusão das referidas qualificadoras, que só seria possível diante de provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Júri.

Do mesmo modo, não se constata excesso de linguagem na decisão do magistrado o qual limitou-se a demonstrar a comprovação da materialidade e existência de indícios de autoria dos recorrentes, frisando, inclusive que “
as dúvidas que possam remanescer acerca da autoria devem ser remetidas e submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas cujo objeto sejam crimes dolosos contra a vida (...)
“.

Assim sendo, para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, deve ser mantida a decisão recorrida proferida pelo magistrado

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 11/08/2022